Tribunal: TJSP
Processo: 1003537-65.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material não verificado – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000480693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003537-65.2019.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante MARISDETE TEIXEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
1003537-65.2019.8.26.0278/50000
Comarca:
Itaquaquecetuba
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Processo:
1003537-65.2019.8.26.0278
Embargante:
Marisdete Teixeira Santos (Justiça Gratuita)
Embargada:
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material não
verificado Pretensão à modificação da decisão, para que
outra mais favorável seja proferida Caráter infringente
Rejeição.
VOTO No 21667
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora, apelante e reciprocamente apelada, contra o acórdão de fls. 236/245
que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso e deu parcial
provimento ao recurso da ré, para afastar a indenização por danos morais.
A embargante alega que a decisão colegiada
incorreu em erro material ao admitir aplicação do enunciado da Súmula no
385 do STJ ao caso, uma vez que a inscrição desabonadora realizada pela
credora Lojas Renner foi excluída anteriormente à disponibilização
daquela debatida nos autos.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 236/248 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a
intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
Inexiste erro material do julgado na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastou a indenização por danos morais em prol da autora pela
preexistência de apontamentos legítimos em seu nome, nos moldes da
Súmula no 385 do E. STJ. É o que se extrai da simples leitura do voto
condutor do acórdão (fls. 242/243 grifo nosso):
Todavia, não se pode deduzir abalo moral por parte da
autora com a referida inscrição desabonadora, eis que
preexistentes cinco apontamentos diversos ao impugnado nesta demanda, disponibilizado em
20/12/2017 (fls. 68/69), dado este omitido pela
autora em sua pesquisa cadastral (fl. 30). Isso
porque a reputação creditícia da parte já se
evidenciava maculada por outros débitos de origem
regular à época do evento questionado.
Trata-se de entendimento sumulado pelo E. STJ:
(...)
A parte autora deixou de comprovar a irregularidade dos
apontamentos preexistentes sob seu nome, cujo ônus
probatório lhe incumbia. Nem se diga incumbir à parte ré o
dever de comprovar a regularidade de todos os débitos
assumidos pela autora perante terceiros.
O ajuizamento de duas ações a fim de impugnar a
regularidade de apontamentos não basta para afastar a
legitimidade das anotações preexistentes, eis que não
confrontadas em sua totalidade, como se vê por aquela
inscrita em 25/11/2013 pelas Lojas Renner no valor de R$
741,90.
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma do
julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem via
adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1003537-65.2019.8.26.0278/50000
Comarca: Itaquaquecetuba
Embargante: Marisdete Teixeira Santos
Embargado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 112922
EDEC No 1003537-65.2019.8.26.0278/50000
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Marisdete
Teixeira
Santos
ajuizou a presente demanda contra Ativos
S/A.
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros., a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A embargante tem razão, eis que,
ao dar parcial provimento ao apelo da ré, o
douto
Desembargador
Relator
assim
consignou:
“O ajuizamento de duas ações a fim de
impugnar a regularidade de apontamentos não basta
para
afastar
a
legitimidade
das
anotações
preexistentes, eis que não confrontadas em sua
totalidade, como se vê por aquela inscrita em
25/11/2013 pelas Lojas Renner no valor de R$
741,90.”
Todavia, conforme se depreende
dos documentos juntados aos autos, é
certo que a mencionada dívida foi excluída
dos órgãos de proteção ao crédito no ano
de 2015, enquanto o débito discutido na
presente demanda é de 2017.
Assim, conforme constou da
declaração de voto deste Desembargador
(fls. 246/248):
“Conforme se depreende dos autos,
a
apelante
não
possuía
inscrições
nos
cadastros de inadimplentes, anteriores à que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da presente ação.
Isto porque, como consignou o
Magistrado, as demais inscrições também estão
sendo questionadas judicialmente, motivo pelo
qual a recorrente faz jus ao recebimento da
indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), tal como arbitrada
pelo Juízo a quo .”
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento aos embargos, com efeitos
modificativos, para os fins de negar provimento ao recurso da instituição financeira.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11297414
5
7
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
112CE3FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003537-65.2019.8.26.0278/50000 e o código de confirmação da tabela acima.